Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial.
2. As informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal.
3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual interferência indevida na esfera patrimonial do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.